Tribunal: STF
Processo: RE 86736
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-12
Data de publicação: 1977-08-12

Ementa:
Recurso extraordinário interposto contra acórdão que, que incidente de uniformização da jurisprudência, deixou de conhecer de embargos infringentes, porque manifestamente incabíveis. Questão de competência decidida, todavia, no acórdão erroneamente embargado. Recurso tardio, do qual não se conhece.